Tribunal: STF
Processo: HC 229525
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Corrupção passiva. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COVID-19. FIM DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CNJ 322/2020. NOVA SUSPENSÃO DO PRAZO POR ATO DO TRIBUNAL LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA PRECLUSA. 



    I - A orientação jurisprudencial desta Corte se firmou no sentido de que, com o fim da vigência da Resolução CNJ nº 322/2020, a eventual prorrogação da suspensão dos prazos processuais em virtude da Covid-19 por ato do Tribunal local deve ser comprovada no momento da interposição do recurso especial. 



    II - Na hipótese dos autos, os acórdãos de apelação e dos respectivos embargos de declaração foram publicados no Diário de Justiça Eletrônico em 27/01/2020 e 22/05/2020 e, quando da interposição do recurso especial, em 08/09/2020, a defesa se limitou a informar que os prazos estavam suspensos devido à Covid-19, sem instruir o feito com as cópias dos atos locais que operaram a aludida suspensão. 



    III - Tendo em vista o devido processo legal, é inviável o conhecimento, em sede de agravo regimental, de pedido visando à celebração de Acordo de Não Persecução Penal, se a matéria estiver preclusa e não tiver sido objeto da decisão monocrática agravada. 



    Agravo regimental conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. 



    2. A parte impetrante requer a concessão a ordem “para determinar a remessa dos autos para o Ministério Público da Paraíba, para que seja oferecida a proposta de Acordo de Não Persecução Penal, prevista no artigo 28-A, do Código de Processo Penal”.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque as decisões das instâncias precedentes estão alinhadas com o entendimento da Primeira Turma desta Corte, no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464-AgR, de minha relatoria). Transcrevo a ementa do julgado:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.



    7. No caso dos autos, os pacientes foram condenados, em 27.11.2015, à pena 11 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 317, §§ 1º e 2º (cinco vezes), na forma do art. 70 do Código Penal. Em 21.01.2020, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba deu parcial provimento à apelação da defesa, a fim de reduzir a pena para 7 anos, 1 mês e 10 dias. 



    8. De modo que não é possível a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 porque a denúncia foi recebida e os pacientes foram condenados (em primeira e segunda instâncias) em data anterior ao início da vigência da referida lei (23.01.2020).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator